Tribunal: TJMT
Processo: 0002465-87.2016.8.11.0050
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002465-87.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SHEILA DO NASCIMENTO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002465-87.2016.8.11.0050

APELANTE: SHEILA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PRÓPRIO
– INVIABILIDADE

-

CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA – VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS APREENDIDAS - DEMONSTRADA FINALIDADE MERCÂNCIAL, INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 –
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO FOI UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO - CONDENAÇÃO MANTIDA–
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas da narcotraficancia, se as circunstâncias do caso demonstram a prática do injusto penal: havia informações anteriores indicando que a ré vendia drogas, a forma como os entorpecentes estavam armazenados e fracionados, a variedade das drogas apreendidas, restando plenamente demonstrado a destinação ao comércio nefasto. Além do mais, os depoimentos judicializados prestados pelos agentes públicos não foram contraditados e a defesa não colacionou aos autos qualquer prova da imparcialidade dos mesmos.

1.1. Destarte, demonstrada a finalidade mercantil da substância entorpecente, incabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

2. Inviável o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão realizada na fase extrajudicial, tendo em vista que ela não foi utilizada para fins de formação do convencimento do magistrado, vez que se valeu dos depoimentos dos agentes policiais.

3. Apelo defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002465-87.2016.8.11.0050

APELANTE: SHEILA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de r
ecurso de apelação criminal
interposto por
Sheila do Nascimento
, vulgo “
Indinha
”, visando reformar a r. sentença proferida nos autos da ação penal n. 0002465-87.2016.8.11.0050, Código 82884, pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo de Parecis/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-la como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 06 (seis) de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação (Id. n. 79525492).

Em razões recursais, a defesa busca a

reforma do
decisum
, com vista à
absolvição
da apelante do crime de tráfico de droga, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, ou a
desclassificação
do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas
para a conduta descrita no art. 28
, da mesma legislação; se mantida a condenação, pugna pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão (Id. n. 79525492).

Apresentadas as contrarrazões (Id. n. 79526450), o MP pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo. Após, os autos ascenderam a este Tribunal de Justiça.

Lavrou parecer pela d. Procuradoria-Geral de Justiça o Procurador de Justiça, Dr. Élio Amério, manifestando-se pelo
desprovimento
do recurso interposto (Id. n. 84637455).

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 18 de maio de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021